Tribunal: TJSP
Processo: 1007336-86.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOB A ÉGIDE DA LEI No 8.666/1993. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
1.Recursos tirados contra sentença que julgou procedente ação de improbidade administrativa em ordem a condenar os réus como incursos em prática ímproba capitulada nos arts. 10 e 11 da LIA por reconhecida

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SOB A ÉGIDE DA LEI No 8.666/1993. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
1.Recursos tirados contra sentença que julgou procedente ação de improbidade administrativa em ordem a condenar os réus como incursos em prática ímproba capitulada nos arts. 10 e 11 da LIA por reconhecida ilegalidade na contratação direta de serviços advocatícios pelo Município de Lins.
2. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Interpretação do art. 17, §10-F, da lei 8.4291/992, na redação que lhe foi conferida pela lei 14.230/2021. Exegese que não atribui aos réus da ação por improbidade administrativa direito subjetivo à produção da prova inútil ou protelatória. Preceito que cumpre ser harmonizado com o enunciado do art. 370, CPC, e que, escudado no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) de dignidade constitucional (CF, art. 93, IX) confere ao magistrado a prerrogativa demarcar o espectro instrutório aos meios de prova úteis e relevantes à formação de seu convencimento. O julgamento antecipado do mérito revelou-se adequado, na hipótese, pois a questão em debate era eminentemente de direito, com fatos relevantes a seu deslinde com prova documental abojada nos autos. Precedentes desse e. Tribunal de Justiça.
2. Prescrição. Afastamento. Direito intertemporal. Ação iniciada em 2016. Regime prescricional irretroativo, conforme interpretação solidada pelo col. STF no exame do Tema 1199. Lustro prescricional que cumpre ser analisado pela redação anterior do art. 23, I, da LIA. Ato atribuído ao Prefeito do Município de Lins eleito para a legislatura no período compreendido entre 2004/2008, e reeleito para o período até 2012. Marco que se inicia com o término do segundo mandato. Precedentes do e. STJ.
3. Contratação direta de escritório de advocacia para a prestação de serviços no exercício de 2005 despregada do reconhecimento de inexigibilidade de licitação em antecedente procedimento administrativo. Aventada subsunção ao art. 10, VIII, da LIA. Exame do Tema 309 do col. STF.
3.1. Violação ao art. 26 da lei 8.666/1993 bem aferida. Dolo específico que se enuncia a partir da ausência de motivação prévia à contratação. Expertise do escritório contratado que não elide, por si só, a desnecessidade do procedimento e da justificativa suficiente à inexigibilidade, o que cumpria ter sido feito pela Administração Pública previamente à assinatura do contrato. Inequívoca conclusão pela presença do dolo no direcionamento ao escritório de advocacia demandado.
3.2. Tipo normativo que, sem embargo, na atual redação determinada pela Lei 14.230/21, para além do elemento subjetivo, exige a suficiente demonstração de dano ao erário. Retroatividade da lex mitior ou novatio legis in mellius, Aplicabilidade ao sistema de improbidade dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (LIA, art. 1o, §4o). Serviços advocatícios comprovadamente prestados, de modo que cabia ao Parquet evidenciar que o foram por valor maior do que aqueles praticados à época pelo mercado. Prova documental e depoimentos colhidos pelo Ministério Público insuficientes a amparar conclusão neste sentido. Contratação irregular que não gera automática presunção de dano. Inaplicabilidade do art. 10, VIII, da Lei n° 8.429/92 à força da ausência de especificação do efetivo dano ao erário.
4. Nada obstante, ao magistrado compete o exame da questão de fato trazida pela parte sob o ponto de vista jurídico, sem adstrição aos fundamentos exclusivamente jurídicos invocados. Ausência de quantificação e demonstração de efetiva perda patrimonial do ente público que, conquanto afaste a subsunção das condutas ao enunciado do art. 10, VIII da LIA, não alforria as graves condutas documentadas nos autos das sanções da lei de improbidade administrativa à luz do art. 11, I, na redação anterior à Lei 14.230/21, comportamentos atualmente explicitados no inciso V do mesmo art. 11, com a redação determinada pela Lei 12.230/21.
5. Ação aforada em momento anterior à nova legislação, quando a regra da congruência entre os elementos da ação e o provimento jurisdicional não alcançava o fundamento legal, tal como hoje imperado pelo inciso I do art. 17-F da Lei 8.249/92, com redação determinada pela Lei 14.230/21. Violação ao caráter concorrencial do procedimento licitatório que, para o caso, avulta da imprópria inexigibilidade do certame, com obtenção de benefício próprio e de terceiros.
6. Caracterizado ato ímprobo capitulado no art. 11, V da LIA, de rigor a incidência das sanções previstas no art. 12, III, da Lei no 8.429/1992, limitada a condenação às sanções de pagamento de multa civil e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de um ano.
7. Sentença de origem parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.